Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709841-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: WILLIAM LEMOS COSTA DA CRUZ, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Despacho 1. Pela derradeira oportunidade, intime-se a apelante, Associação Alphaville Residencial 2 e 3, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 16936455, sob pena de deserção. 2. Caso o comprovante de ID no 16936455, pág. 1 não corresponda ao preparo da apelação, a apelante deverá proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro